Tribunal: TJES
Processo: 0014283-51.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014283-51.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO FRINHANI MASSUCATI e outros

APELADO: CONQUISTA CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação dos embargantes ao pagamento de reajuste contratual sobre saldo devedor de imóvel, sob o fundamento de que o atraso no financiamento bancário decorreu de culpa dos compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade e omissão quanto à análise do cerceamento de defesa (prova de escuta telefônica) e da responsabilidade pelo atraso no financiamento imobiliário (retificação de endereço pela construtora), ou se o recurso visa apenas a rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste obscuridade ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e coerente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, fundamentando a decisão nas provas dos autos que indicam que o atraso no financiamento decorreu de pendências dos próprios compradores (restrição de DARF e demora no ITBI).

A correção monetária sobre o saldo devedor não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor real da moeda e preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo válida mesmo em face de atrasos não imputáveis à construtora.

O simples inconformismo com a conclusão do julgado e a pretensão de rediscutir teses recursais não autorizam o manejo dos aclaratórios, que não se prestam à reforma do mérito por via oblíqua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRENO FRINHANI MASSUCATI E OUTRA
contra o v. acórdão de fls. 270-277, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a condenação ao pagamento de reajuste contratual sobre saldo devedor de imóvel.

Em suas razões recursais (fls. 280-286), a embargante afirma que (i) o acórdão é obscuro quanto ao cerceamento de defesa, pois haveria pedido expresso de prova de escuta telefônica; e (ii) haveria vício na análise da culpa pelo atraso no financiamento, omitindo que a construtora retificou o endereço do imóvel apenas em 25/08/2014. Requer seja sanado o vício apontado.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso vertente, mesmo após detida análise dos argumentos esposados pelos embargantes, forçosa a conclusão de que não lhes assiste razão.

O voto proferido pelo então eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, foi acompanhado, à unanimidade, pelos demais Desembargadores que à época compunham esta Colenda 2ª Câmara Cível, negando-se provimento à apelação interposta, tendo sido enfrentados de forma clara e coerente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, fundamentando a manutenção da sentença na prova de que o atraso no financiamento decorreu de pendências dos próprios compradores (restrição de DARF e demora no ITBI).

Transcreve-se, por oportuno, trecho do acórdão que justifica a rejeição do alegado vício:

"[...] Neste sentido, não há nenhuma prova nos autos apta a comprovar que o atraso na liberação do valor do financiamento bancário ocorreu pela demora da Construtora em entregar os documentos pessoais dos Compradores, ora Recorrentes. Além disso, é imperioso destacar que, o fato de a Construtora Recorrida ser correspondente da Caixa Econômica Federal, não é suficiente para demonstrar sua culpa na situação em análise, sobretudo quando demonstrado pelos depoimentos testemunhais que diversos fatores envolvendo, inclusive, os próprios Recorrentes, como pendência no nome do Sr. BRUNO e a demora no pagamento do ITBI, ensejaram o atraso na liberação do financiamento.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a jurisprudência pátria possui entendimento de que a "CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR", trata-se de "reajuste que não representa acréscimo, mas apenas a manutenção do valor real da moeda" (TJSP AC: 10264845320198260007 SP 1026484-53.2019.8.26.0007, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 15/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021), sendo, portanto, plenamente válida.

(...)

Cumpre elucidar, por fim, que não houve atraso na entrega do imóvel pela Construtora que, inclusive, permitiu aos Recorrentes que residissem no imóvel antes mesmo de quitarem integralmente o valor da compra, motivo pelo qual, por certo, o atraso na realização do financiamento bancário não imputável à Construtora não tem o condão de elidir o aumento do saldo devedor legitimamente convencionado, uma vez que tal encargo destina-se, tão somente, a recompor o valor da moeda e a preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Neste sentido, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou procedentes os pedidos exordiais. (...)
"

Disto isto, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão do v. Acórdão de fls. 270/277, não cabendo a via estreita dos aclaratórios para o fim de rediscussão das teses recursais, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.
4. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.03.2022)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)